Tribunal: TJMT
Processo: 1039932-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039932-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER - CPF: 007.569.511-19 (APELADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. COISA JULGADA MATERIAL. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ANUAL DA DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação de restituição de indébito, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sobre os proventos da autora, em razão da incidência da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, reconhecida em virtude de moléstia grave consistente em alienação mental.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, na presente demanda, o enquadramento da condição clínica da autora como alienação mental para fins de isenção do imposto de renda, diante de decisão anterior transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é necessária a comprovação anual da persistência da doença ou a apresentação de laudo médico oficial para fins de restituição dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3.
A controvérsia acerca do enquadramento da enfermidade da autora como alienação mental já foi definitivamente apreciada em ação declaratória de isenção anteriormente ajuizada, cujo acórdão transitou em julgado, encontrando-se a matéria protegida pela autoridade da coisa julgada material.

4. A presente demanda tem por objeto apenas a restituição dos valores indevidamente descontados no período não alcançado pela prescrição quinquenal, não se admitindo a rediscussão de matéria já decidida por decisão judicial definitiva, nos termos do art. 502 do CPC.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial da isenção do imposto de renda corresponde à data da comprovação da moléstia grave mediante diagnóstico médico.

6. No caso concreto, a documentação médica indica o início da enfermidade em 16/11/2017, sendo devida a restituição apenas dos valores descontados no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

7. É desnecessária a comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença ou a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a enfermidade esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova idôneos, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 598 e 627 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito à isenção do imposto de renda por moléstia grave impede a rediscussão do enquadramento da doença em nova demanda de restituição de indébito. 2. A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 não exige demonstração anual da persistência da doença nem a apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada a moléstia grave por outros meios de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ - AgInt no PUIL: 3256 RS 2022/0128648-9, Relator.: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 14/03/2023, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 16/03/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 10434307320238110041, Relator.: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Restituição de Indébito
n.o 1039932-32.2024.8.11.0041, ajuizada por
TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER
, que julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, reconhecendo-se a incidência da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, em razão de alegada moléstia grave.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que não restou comprovada a existência de moléstia grave nos termos exigidos pela legislação de regência para a concessão da isenção do imposto de renda.

Aduz que os documentos médicos apresentados pela autora indicam diagnósticos de transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade generalizada, reação aguda ao estresse e transtorno de adaptação, patologias que, segundo afirma, não se confundem com o quadro de alienação mental previsto no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988.

Argumenta, ainda, que inexiste nos autos laudo pericial oficial apto a atestar a condição alegada pela autora, tampouco decisão judicial de interdição civil, elementos que, em seu entendimento, seriam relevantes para a caracterização da moléstia grave apta a justificar a isenção tributária.

Alega, outrossim, que, para a restituição dos valores recolhidos entre os anos de 2019 e 2023, seria necessária a apresentação de documentação médica contemporânea a cada um desses períodos, demonstrando, de forma inequívoca, a existência da moléstia grave prevista na legislação tributária.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja integralmente reformada a sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, postula, caso mantida a isenção a partir de 2024, seja afastada a restituição dos valores referentes ao período de 2019 a 2023, em razão da ausência de comprovação contemporânea da moléstia grave, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões,
Tassia Paschoiotto Scheifer
pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a condição de isenção já foi reconhecida por decisão transitada em julgado, sendo inviável sua rediscussão. Argumenta, ainda, que o termo inicial da isenção corresponde à data do diagnóstico da enfermidade. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários recursais (ID 330419358).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito (ID 347076855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Restituição de Indébito
, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal à restituição dos valores descontados a título de imposto de renda, ao reconhecimento da incidência da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, em razão da alegada moléstia grave da autora, consistente em alienação mental.

O apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de comprovação de moléstia grave nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sob o argumento de que os diagnósticos apresentados — transtorno depressivo, ansiedade generalizada e transtorno de adaptação — não se enquadrariam no conceito de “alienação mental”; e (ii) necessidade de apresentação de documentação médica contemporânea a cada exercício fiscal para viabilizar a repetição do indébito.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão relativa ao direito da autora à isenção do imposto de renda em razão de alienação mental
encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material
.

Conforme se extrai dos autos, a matéria foi anteriormente discutida na
Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda
no 1035250-91.2023.8.11.0001, que tramitou perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Naquele feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar o direito da autora à isenção tributária e condenar o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados a partir de 13/07/2018.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado, o qual foi submetido às Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Contudo, a 3a Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença anteriormente proferida.

O respectivo acórdão transitou em julgado em 08/05/2024
.

Portanto, a discussão acerca de eventual enquadramento da condição clínica da apelada no conceito de “alienação mental” previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 encontra-se definitivamente superada, estando protegida pela autoridade da coisa julgada material.

Ressalte-se que a presente demanda não tem por objetivo rediscutir o direito à isenção tributária, já reconhecido judicialmente, mas tão somente viabilizar a restituição dos valores indevidamente retidos no período não alcançado pela prescrição quinquenal.

Assim, a pretensão do apelante de reabrir discussão já definitivamente decidida configura afronta direta à segurança jurídica e à intangibilidade da coisa julgada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, passa-se à análise do termo inicial da restituição e da alegada necessidade de comprovação anual da persistência da doença.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal estabelece que o termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria corresponde à data da comprovação da moléstia grave por meio de diagnóstico médico:

[...]
II - O termo inicial da isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, para as pessoas portadoras de moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado
.

(STJ - AgInt no PUIL: 3256 RS 2022/0128648-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) (g.n)

[...]
8. O termo inicial da isenção do imposto de renda deve coincidir com a data do diagnóstico da moléstia grave, e não com a data do laudo oficial, do requerimento administrativo ou da aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10434307320238110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2026)

No caso concreto, a documentação médica juntada aos autos (ID 330418924), corroborada pelo reconhecimento judicial anteriormente mencionado, indica que o início da enfermidade remonta a
16/11/2017
.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 03/09/2024, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, razão pela qual a restituição deve abranger apenas os valores descontados no período compreendido entre 03/09/2019 e 31/07/2024, tal como
corretamente fixado pelo juízo de origem
.

No tocante à alegação do Estado de que seria necessária a comprovação da persistência dos sintomas em cada ano-calendário, para fins de restituição, também não lhe assiste razão.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se exige a contemporaneidade dos sintomas da doença para fins de concessão ou manutenção da isenção, conforme dispõe a Súmula 627, segundo a qual:
"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade."

Além disso, a mesma Corte firmou orientação no sentido de ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja suficientemente comprovada por outros meios idôneos de prova, nos termos da Súmula 598:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Ademais, a alegação de ausência de interdição judicial mostra-se igualmente impertinente, uma vez que a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige apenas a comprovação de moléstia grave, não se confundindo com a incapacidade civil, instituto jurídico diverso, com pressupostos e finalidades próprias.

Dessa forma, correta a sentença de primeiro grau que, ao reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados após a comprovação da enfermidade, determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-os em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, a serem acrescidos ao percentual fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026